Tribunal: STF
Processo: AI 502637
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA:         RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de
ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Duplo fundamento.
 Matéria infraconstitucional. Trânsito em julgado. Caráter
suficiente. Não conhecimento. Agravo regimental não provido.
Precedentes.  Aplicação da súmula nº 283. É inadmissível recurso
extraordinário quando a decisão recorrida está assentada em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrangeu a todos